Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO PLEITEADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, pois arrolou uma testemunha na petição inicial, mas os autos foram sentenciados diretamente após a réplica, sem a oportunidade de produção de provas. Alega que ingeriu cerveja sem álcool, e que o teste do etilômetro por duas vezes (ambos acusando álcool sem precisão do índice). Subsidiariamente, caso a sentença não seja anulada, requer a reforma, sustentando que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, na qual se baseou a decisão, é relativa e pode ser afastada. Contrarrazões apresentadas (ID 76554963).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se, no caso concreto, há efetiva necessidade de realização de prova testemunhal que justifique o reconhecimento de cerceamento de defesa, e consequente nulidade processual apta a determinar o retorno dos autos a origem para complementação da instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. Além disso, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, § único, do CPC.
5. Compulsando os autos, verifica-se que tanto na petição inicial como na réplica, a parte requerente não apresentou pedido de produção de prova oral, sendo insuficiente a apresentação de um rol de testemunhas desacompanhado do requerimento e especificação da finalidade da oitiva. No caso, em réplica, a parte recorrente apresentou tópica sobre o ônus da prova, atribuindo à parte recorrida o dever de demonstrar que a multa foi corretamente aplicada, sequer mencionando a possibilidade de produção de prova testemunhal
6. Denota-se, ainda, a suficiência do acervo para a completa elucidação da controvérsia. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
7. No tocante ao mérito, cumpre salientar que os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não afastada pelo recorrente. No caso, não havendo quaisquer elementos que excluam tal presunção, a sentença que julgou a demanda improcedente deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa, todavia, a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça em favor da parte
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 370.